Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-44.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004097-44.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRENTE), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), THALLYS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 033.217.721-16 (RECORRIDO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INDENIZAÇÃO – APRESENTADOR DE PROGRAMA DE TELEVISÃO DIVULGA MATÉRIA JORNALÍSTICA DE QUE A PARTE RECLAMANTE ERA INTEGRANTE DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA MORTE SE TRATAVA DE VINGANÇA ENTRE BANDIDOS – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL A IMAGEM E A HONRA - NOTÍCIA COMPROVADAMENTE FALSA

–
DANO

MORAL CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO EM SEDE RECURSAL DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL

– INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo
obscuridade ou omissão no acórdão
atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovida
contra o
acórdão
que reduziu a condenação da parte embargante (parte reclamada) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A parte embargante requer (id. 193360685 destes autos), “ipsis litteris”:

(....)

“
o recebimento das presente RAZÕES para fins de ser provido os EMBARGOS DECLARATÓRIOS com o aclaramento do acordão, diante da obscuridade e omissão, pois não ter levado em conta
a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; provas nos autos suficiente para uma condenação, bem como a existência de excludente de ilicitude , por estamos diante de FONTE de informação oficial- Delegado de Policia Civil- informação equivocada com retratação posterior do delegado e da empresa embargante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024